Tribunal: TJES
Processo: 5001265-60.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município de Barra de São Francisco contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas, extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão de quitação administrativa realizada antes da citação, condenando o executado apenas ao pagamento de custas e afastando a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação; (ii) estabelecer se, nesse caso, os honorários devem ser fixados por equidade ou segundo os percentuais previstos no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo.

Reconhece-se que a inadimplência do contribuinte motivou o ajuizamento da execução fiscal, tornando devidos os honorários advocatícios, ainda que o pagamento tenha ocorrido antes da citação.

Considera-se que o pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento equivale ao reconhecimento da dívida, reforçando a responsabilidade do executado pelos honorários.

Observa-se que a jurisprudência consolidada do STJ admite a condenação em honorários nessas hipóteses, com base no princípio da causalidade.

Afasta-se a fixação por equidade, pois o Tema Repetitivo 1.076 do STJ restringe sua aplicação a hipóteses excepcionais, não configuradas no caso.

Verifica-se que a baixa complexidade da causa, a ausência de citação e a mínima atuação processual recomendam a fixação dos honorários no percentual mínimo legal.

Conclui-se que a fixação em percentual evita desproporcionalidade entre o valor do débito e a remuneração advocatícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. São devidos honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento, ainda que antes da citação, em razão do princípio da causalidade. 2. O pagamento do débito após o ajuizamento configura reconhecimento da dívida e impõe ao executado os ônus sucumbenciais. 3. A fixação por equidade não se aplica automaticamente em causas de baixo valor, devendo-se observar, em regra, os percentuais mínimos do art. 85 do CPC quando a demanda apresentar baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 8º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.700.901/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09/06/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.702.607/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09/04/2025; STJ, REsp nº 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/08/2010; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJ/ES, Apelação Cível nº 5000010-93.2016.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14/05/2025; TJ/ES, Apelação Cível nº 5000925-10.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 27/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001265-60.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: LEONARDO FERNANDES VITORINO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO COM AMPARO NO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município de Barra de São Francisco contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas, extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão de quitação administrativa realizada antes da citação, condenando o executado apenas ao pagamento de custas e afastando a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação; (ii) estabelecer se, nesse caso, os honorários devem ser fixados por equidade ou segundo os percentuais previstos no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo.

Reconhece-se que a inadimplência do contribuinte motivou o ajuizamento da execução fiscal, tornando devidos os honorários advocatícios, ainda que o pagamento tenha ocorrido antes da citação.

Considera-se que o pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento equivale ao reconhecimento da dívida, reforçando a responsabilidade do executado pelos honorários.

Observa-se que a jurisprudência consolidada do STJ admite a condenação em honorários nessas hipóteses, com base no princípio da causalidade.

Afasta-se a fixação por equidade, pois o Tema Repetitivo 1.076 do STJ restringe sua aplicação a hipóteses excepcionais, não configuradas no caso.

Verifica-se que a baixa complexidade da causa, a ausência de citação e a mínima atuação processual recomendam a fixação dos honorários no percentual mínimo legal.

Conclui-se que a fixação em percentual evita desproporcionalidade entre o valor do débito e a remuneração advocatícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. São devidos honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento, ainda que antes da citação, em razão do princípio da causalidade. 2. O pagamento do débito após o ajuizamento configura reconhecimento da dívida e impõe ao executado os ônus sucumbenciais. 3. A fixação por equidade não se aplica automaticamente em causas de baixo valor, devendo-se observar, em regra, os percentuais mínimos do art. 85 do CPC quando a demanda apresentar baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 8º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.700.901/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09/06/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.702.607/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09/04/2025; STJ, REsp nº 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/08/2010; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJ/ES, Apelação Cível nº 5000010-93.2016.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14/05/2025; TJ/ES, Apelação Cível nº 5000925-10.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 27/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por Município de Barra de São Francisco contra a sentença de ID 13473731, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que, em sede de execução fiscal ajuizada por Município de Barra de São Francisco, julgou extint
a

a ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC,

em razão de quitação administrativa
, condenando o executado ao pagamento de custas processuais e deixando de fixar honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID. 13473732), o recorrente alega, em síntese, que: (I) o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal implica a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade; (II) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários mesmo quando o pagamento ocorre antes da citação; (III) o pagamento do débito configura reconhecimento da dívida, impondo ao devedor os ônus sucumbenciais; (IV) é cabível a fixação de honorários por equidade em razão do baixo valor da causa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença, a fim de condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados por equidade.

Sem apresentação de contrarrazões.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e, em caso positivo, ao respectivo critério de fixação.

Na origem, o
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO ajuizou a presente Execução Fiscal
em
15.05.
2023
com a finalidade de
executar os créditos tributários referentes
à falta de pagamento de IPTU e taxas de coleta de lixo, conforme CDA n.º
4777/2022
,
no total de R$
1.158,40

(mil cento e cinquenta

e oito reais e quarenta centavos
)
.

Antes da citação do executado, a dívida foi quitada administrativamente pelo apelado.
O juízo a quo, contudo, entendeu incabível a condenação da executada ao pagamento da verba honorária sucumbencial, uma vez que não triangularizada a demanda.

Nos termos do art. 85 do CP, o
princípio da sucumbência,
deve ser norteado pelo
princípio da causalidade
, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Partindo dessa premissa, verifica-se que, no caso em comento, a existência do débito fiscal restou incontroversa, tendo o seu pagamento integral sido realizado administrativamente pela executada após o ajuizamento da execução.

Nesse sentido, não há como se ignorar que o ingresso judicial somente se fez necessário em razão da inadimplência do contribuinte, que deixou inicialmente de efetuar o pagamento do tributo de modo tempestivo.

Em casos tais, a jurisprudência pátria vem se consolidando no sentido de reconhecer a possibilidade da condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ainda que extinta a execução antes de sua citação, com base na teoria da causalidade, conforme se pode observar das seguintes ementas de julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. A regra do art. 26 da LEF diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, demonstrando que o débito estaria sendo cobrado indevidamente, o que,
por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS; AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022.
3. No caso, sendo devida a cobrança do débito, a firme jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios, na hipótese em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade, e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
Dentre outros, citem-se: AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/10/2024; AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/5/2024; AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/6/2023; REsp 1.820.658/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2019.
4. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).
5. Isso entendido, as razões recursais, para além de dissociadas, não impugnando especificamente os fundamentos do acórdão, carecem do cumprimento do requisito do prequestionamento. Incidência, pois, dos óbices das Súmulas 284/STF e 211/STJ. Dissídio prejudicado.
6. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp nº 2.700.901/RS. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Data de Julgamento: 09/06/25. DJEN: 12/06/25).

[...]
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação da parte executada. Precedentes.
2. Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos pelo artigo 1.029, § 1º, do CPC e pelo art. 255, § 1º, do RISTJ, pois não demonstrou a similitude fática entre os julgados nem explicitou a interpretação divergente do dispositivo legal, limitando-se à transcrição de ementas, o que não atende aos requisitos para o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp nº2.702.607/R. Órgão Julgador: Segunda Turma. Ministro Teodoro Silva Santos. Data de Julgamento: 09/04/25. DJEN: 23/04/25).

No mesmo sentido já se manifestou este e. TJ/ES:

[...]
1. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em virtude de pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, mesmo que antes da citação, em respeito ao princípio da causalidade. Precedentes STJ.
2. Conforme posicionamento jurisprudencial, o pagamento do débito após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e implica a obrigação de arcar com os honorários advocatícios, devendo ser fixados quando da extinção do processo, caso não tenham sido pagos quando da quitação do débito administrativamente. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº
5000010-93.2016.8.08.0035. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Júlio César Costa de Oliveira. Data de Julgamento: 14/05/2025).

[...]
1. Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,

“são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
”.
Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019). 2. Em observância a jurisprudência majoritária, e, em especial, ao determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sua decisão de ID 2885746, que determinou a fixação dos honorários, imperiosa a reforma parcial da sentença impugnada a fim de que seja imposto o ônus sucumbencial à apelada. 3. Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº

5000925-10.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 27/02/24).

Definida a pertinência da condenação em honorários, passa-se ao exame do critério de sua fixação. O Município de Barra de São Francisco
requer a
aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC, buscando o arbitramento por equidade sob o argumento de que o valor da causa é muito baixo.

Neste ponto, todavia, o pleito recursal encontra óbice na jurisprudência vinculante do STJ e na natureza da lide em apreço. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, estabeleceu parâmetros rígidos para a fixação de honorários, visando conferir previsibilidade e segurança jurídica ao sistema processual. Embora admita, em hipóteses excepcionais, a fixação por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, tal solução não se impõe automaticamente.

No caso concreto, a reduzida complexidade da demanda, a inexistência de citação e a atividade processual mínima desenvolvida pela exequente recomendam a adoção d
a regra de fixação pelo
percentual mínimo legal, suficiente para remunerar a atuação processual sem impor ônus desproporcional ao executado.

Como bem destacado no relatório, o processo foi extinto logo após o ajuizamento, sem que houvesse sequer a citação do executado.
A
nte a
ausência de triangularização
processual
, o trabalho advocatício limitou-se à elaboração de uma petição inicial padronizada, baseada em CDA extraída de sistemas informatizados.

Nestas circunstâncias
de baixa complexidade
,
à luz do princípio da proporcionalidade,
elevar os honorários por equidade (por exemplo, fixando-os em R$ 500,00) representaria uma distorção do sistema remuneratório, gerando um ônus desproporcional
(mais de 40% do débito principal)
ao devedor que satisfez a obrigação
logo após o ajuizamento da ação
.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso com o fim de reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução (art. 85, §2º, § 3º, inciso I, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

com o fim de reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução (art. 85, §2º, § 3º, inciso I, CPC).

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.